Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO CIVIL. CONSTRIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. ENCERRAMENTO. COMPETÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Encerrada a recuperação judicial antes da habilitação do crédito da credora, deve-se retomar o curso da sua execução individual.
2. Rejeita-se o pedido de condenação às penas por litigância de má fé se não vislumbrada pretensão recursal protelatória nem omissão ardilosa sobre fato relevante.

3. Recurso desprovido.